Tribunal: TJES
Processo: 5003510-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003510-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALIMENTACAO GLOBAL SERVICE LTDA - ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE LTDA ME contra a sentença que, em ação monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor do banco no valor de R$ 162.369,41 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), rejeitando os embargos monitórios da empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu cerceamento de defesa por falta de prova pericial; (ii) estabelecer se a legislação consumerista se aplica ao caso; (iii) definir se os documentos apresentados pelo banco apelado são suficientes para comprovar a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova pericial mostra-se desnecessária, sendo suficiente a análise das faturas e da planilha de cálculo para solucionar a controvérsia sobre a licitude dos encargos. O julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 139, II, do CPC.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, que utiliza o serviço de cartão de crédito para saldar débitos vinculados à sua atividade empresarial, não se enquadra na definição de consumidor final do serviço, conforme estabelece o art. 2º do CDC.

As faturas de cartão de crédito e a planilha de cálculo apresentadas pelo banco apelado, embora produzidas unilateralmente, constituem prova escrita suficiente para ajuizar a ação monitória, pois permitem concluir pela existência de uma relação jurídica creditícia e demonstram a utilização do cartão e os pagamentos parciais, além de especificarem os valores e encargos devidos.

A apelante não logrou êxito em afastar a validade dos documentos apresentados pelo banco, uma vez que não impugnou especificamente os lançamentos, tampouco comprovou a inexistência da contratação ou o pagamento do débito, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

A alegação de excesso de cobrança não pode ser acolhida, pois a apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, conforme exige o § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Faturas de cartão de crédito, acompanhadas de planilha de cálculo, são documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e embasar a ação monitória.

A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de planilha discriminada do valor que o réu entende devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 139, II; CPC, art. 373, incisos I e II; CPC, art. 702, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível; 5001227-54.2022.8.08.0006; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; DJE 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003510-55.2021.8.08.0048

APELANTE: ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE LTDA ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ALIMENTAÇÃO GLOBAL SERVICE LTDA ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA SERRA/ES, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a recorrente, que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos monitórios.

Em suas razões recursais (id. 14843397), a parte apelante aponta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ter sido proferida sem a prova técnica para apurar abusividades no contrato.

O apelado, em contrarrazões, rechaça esse argumento e, de fato, a alegação não merece prosperar.

No caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial para averiguar a evolução da dívida ou os contornos do que foi devidamente cobrado, pois tal se encontra exclusivamente no plano do direito (licitude de encargos), revelando-se suficientes as análises das faturas e da planilha de cálculo para o deslinde da controvérsia.

Cabe destacar que o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXXVIII, da CF/888 e art. 139, II, do CPC).

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Em suas razões, o apelante defende que os documentos apresentados pelo banco apelado, produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência e a regularidade do débito. Afirma que inexiste nos autos o contrato assinado que formalize a abertura do crédito rotativo, o que inviabiliza a cobrança dos juros, capitalização e multa, bem como a verificação da pactuação e a validade dos encargos financeiros. Por fim, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação, a fim de que seja promovida a inversão do ônus da prova e a devida revisão dos valores.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e reabrir a instrução probatória, ou, alternativamente, reformar a sentença para julgar improcedente a ação monitória.

Muito bem.

Inicialmente, o Banco Santander (Brasil) S.A. ajuizou Ação Monitória contra Alimentação Global Service Ltda - ME, alegando a existência de um débito de 162.369,41 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos). Para tanto, apresentou extratos bancários e planilha de cálculo como prova do débito originado da utilização de cartão de crédito pela empresa.

Em contrapartida, a empresa Alimentação Global Service Ltda - ME apresentou embargos monitórios, nos quais contestou a existência do débito, a ausência de documentos essenciais como o contrato assinado, a insuficiência das provas unilaterais apresentadas, e a necessidade de perícia contábil para apurar o excesso de cobrança, uma vez que as taxas de juros e multa não possuíam pactuação contratual.

Ao apreciar o pleito, o juízo
a quo
, julgando procedente
a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de quantia
, valeu-se do fundamento de que as faturas colacionadas são suficientes para comprovar a relação jurídica existente entre as partes, além de demonstrarem a utilização do cartão pelo réu e os pagamentos parciais.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece prosperar a irresignação recursal.
Explico.

De plano, afasto o argumento da aplicabilidade da legislação consumerista à demanda em questão. Isso porque a apelante não é a destinatária final do serviço, mas o utiliza para saldar débitos vinculados à sua atividade empresarial.

Portanto, não se amolda à definição de consumidor conferida pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto às afirmações de insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira apelada, melhor razão não assiste à recorrente.

No caso em exame, depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, todavia, foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (id. nº 15278804) com o débito cobrado e as condições gerais da contratação, bem como planilha de cálculo do débito (id. nº 15278805).

Nesse sentido, o art. 373, incisos I e II, do CPC, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Desta feita, logrou êxito a apelada ao demonstrar o vínculo mínimo com a apelante, uma vez que, apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de pagamentos permitem concluir pela existência de relação creditícia entre as partes.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada. 4. A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima. 5. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida. 8. É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 50IU06002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024. (TJES; Apelação Cível; 5001227-54.2022.8.08.0006; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; DJE 18/10/2024)

Nos embargos à monitória (id. nº. 15278822), a apelante não foi capaz de afastar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido, posto que não impugnou especificamente os lançamentos, tampouco comprovou a ausência de contratação ou o pagamento do débito, limitando-se a alegações genéricas sobre abusividade nos encargos, sem ao menos apontar qual encargo seria abusivo.

Ademais, também não se admite a alegação de excesso na cobrança, haja vista que a parte não apresentou planilha de cálculo para demonstrar o valor que entende devido, violando a regra do §2º do art. 702 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Assim, não prosperam as alegações da recorrente de que inexiste prova da contratação do cartão de crédito e dos encargos cobrados, ou de que houve excesso de cobrança, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores e encargos, perfazendo prova suficiente para a procedência da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.